Tribunal: TJDFT
Processo: 0703225-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) MAIS BENÉFICA. VIABILIDADE. AFASTAMENTO DANO MATERIAL E MORAL. VIABILIDADE. NÃO INDICAÇÃO DO MONTANTE PRETENDIDO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 171, “caput”, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima. Condenado solidariamente ao pagamento de R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais) a título de danos materiais e R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação por danos morais à vítima.
II. Questões em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) aplicação da fração de aumento de 1/6 (um) sexto sobre a pena mínima estipulada abstratamente, por cada circunstância judicial avaliada desfavorável ao réu; (ii) o afastamento da reparação por danos morais e materiais.
III. Razões de decidir:
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada.
4. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
5. De rigor o afastamento da condenação pelos danos materiais e morais causados à vítima, uma vez que houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia, todavia, não foi indicado o montante pretendido.
6. Afastado, de ofício, a condenação pelos danos morais e indenização pelos danos materiais causados à vítima também para a corré, haja vista que ela não apelou da sentença, permanecendo como autoridade coatora o Juízo do primeiro grau.
IV. Dispositivo:
7. Recurso provido e, de ofício, afastada a condenação pelos danos morais e materiais causados à vítima em relação a corré que não recorreu da sentença.